Tribunal: TJMT
Processo: 1013678-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013678-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA FERREIRA CASTELO BRANCO - CPF: 017.447.871-23 (RECORRIDO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE MENSALIDADE INTEGRAL. ALUNA QUE CURSOU GRADE REDUZIDA. ALEGAÇÃO DE MERA DISPONIBILIDADE DAS MATÉRIAS. TESE AFASTADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela IUNI EDUCACIONAL S/A (UNIC) em face da sentença (ID 303216935) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir à autora, em dobro, o valor de R$ 11.294,94 (onze mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente à cobrança indevida de mensalidades integrais no primeiro semestre de 2024.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, não negando a cobrança a maior, mas argumentando que as disciplinas estavam disponíveis à aluna, que optou por não cursá-las. Sustenta a legalidade da cobrança com base na matrícula ativa e requer, subsidiariamente, que a restituição ocorra na forma simples, alegando ausência de má-fé (ID 303216936).

No mérito, a sentença não merece reparos. A questão central envolve a cobrança de mensalidade integral quando a aluna, comprovadamente, cursou carga horária reduzida. A tese defensiva de que as matérias estavam "disponíveis" não justifica a cobrança por serviços não efetivamente contratados na grade do semestre. O contrato de prestação de serviços educacionais impõe que o pagamento corresponda à contraprestação do serviço usufruído (matriculado). Cobrar pela integralidade do curso quando a grade é reduzida configura enriquecimento sem causa da instituição e prática abusiva (art. 39, V, do CDC).

Quanto à forma de restituição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (EAREsp 1.501.756/SC) de que a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dispensa a prova de má-fé ou dolo (má-fé subjetiva), bastando que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, a recorrente, detentora do controle administrativo e financeiro, incorreu em erro inescusável ao manter a cobrança integral por três meses consecutivos, ignorando a grade reduzida da aluna. Tal conduta viola a boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável, o que impõe a manutenção da condenação à restituição em dobro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, conforme artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026